Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000905-05.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), SIMONY ASSIS DE FREITAS - CPF: 007.373.581-73 (REQUERENTE), DURVALINO LEONCIO DE SIQUEIRA - CPF: 420.375.221-34 (REQUERENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MARADONA DA SILVA - CPF: 055.161.561-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON CARDOSO DA SILVA - CPF: 053.488.471-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1000905-05.2023.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DAS PRORROGAÇÕES SUBSEQUENTES E DAS PROVAS DELAS DERIVADAS – NÃO EXAURIMENTO DAS VIAS INVESTIGATIVAS – PROCEDIMENTO DEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRÉVIAS REALIZADAS PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – FUNDADA SUSPEITA DO ENVOLVIMENTO DOS REQUERENTES NA MERCANCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – NULIDADES INEXISTENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006:
1)
TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA CORROBORADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS – CONDENAÇÕES MANTIDAS;
2)
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – MATÉRIA APRECIADA EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada com os requisitos legais, sobretudo quando preexiste investigação que denota o envolvimento dos recorrentes na mercancia ilícita de drogas na região e de estarem associados para a prática do tráfico de entorpecentes.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,

quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes.

A pretensão de rediscutir matéria apreciada em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1000905-05.2023.8.11.0000

REQUERENTES: DURVALINO LEÔNCIO DE SIQUEIRA

SIMONY ASSIS DE FREITAS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
DURVALINO LEÔNCIO DE SIQUEIRA
e
SIMONY ASSIS DE FREITAS
, em face de acórdão proferido pela 3a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento aos recursos defensivos – buscando a absolvição dos revisionandos em relação ao crime de associação para o tráfico –, mantendo-se incólume a sentença condenatória que fixou a pena de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 1.584 (mil quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa para o
primeiro requerente
; e de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 1.318 (mil trezentos e dezoito) dias-multa em relação à
segunda requerente
, pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006 [Apelação Criminal n. 0003360-37.2016.811.0086].

Os requerentes sustentam que “
a decisão que decretou a quebra de seus sigilos telefônicos, as prorrogações subsequentes e provas delas originadas são nulas
”, uma vez que não houve o esgotamento das vias investigativas pela autoridade policial e o procedimento foi deferido sem fundamentação idônea pelo juízo
a quo
.

Ao final, pleiteiam a “
anulação das condenações
”
,
absolvendo-os do cometimento dos crimes previstos na Lei de Drogas,
“sem prejuízo, da tramitação do inquérito policial, cuja conclusão dependerá da produção de novas provas independentes
” [doc. digital n. 155741151].

Inexistindo pedido liminar e estando a inicial instruída com as peças necessárias para o seu exame (CPP, arts. 623 e 625, §1
o
), determinei o seu processamento [doc. digital n. 156051692].

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela improcedência do pedido revisional [doc. digital n. 157862157].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1000905-05.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os requerentes suscitam a nulidade das interceptações telefônicas – de suas sucessivas prorrogações e das provas delas originadas –, asseverando que:
1)
inexistiu “
investigação prévia minimamente frutífera”
e tampouco o “
esgotamento de todos os meios de prova disponíveis por parte da autoridade policial responsável pelo inquérito policial”
;
2)
o procedimento foi decretado sem qualquer fundamento concreto pelo juízo singular. Além disso, pugnam pela anulação da condenação prolatada na Ação Penal n. 0003360-37.2016.811.0086, absolvendo-os da prática dos crimes dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, II ou VII, do Código de Processo Penal.

A ação revisional
deve ser julgada improcedente
.

Exsurge dos autos que a Delegada de Polícia de Nova Mutum/MT, Angelina de Andrade Ferreira Ticianel, instaurou o Inquérito Policial n. 272/2016, para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em decorrência do auto de prisão em flagrante de PAULO ROBERTO DA SILVA, vulgo “Gordão do Pó” e EVAIR NUNES SERAFIM BARBOSA.

Consta que, na posse de EVAIR, foi apreendido um aparelho celular no qual os agentes de segurança localizaram diversas conversas dele com outros indivíduos, que
já

estavam sendo investigados
pela prática do crime de tráfico de drogas na região, e que
também possuíam ligação
com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Diante desses fatos, a autoridade policial requereu a interceptação telefônica e do fluxo de comunicações de 5 (cinco) terminais telefônicos encontrados no celular de EVAIR, os quais foram atribuídos às pessoas de ‘Robinson’, ‘Jerlan’, ‘Maceió’, ‘Deisiane’ e ‘Cadu’.

No dia 13 de junho de 2016, o pedido foi deferido pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, sob o seguinte fundamento:

“No caso dos autos, há indícios de que os investigados estão associados para a prática do crime de tráfico de drogas e, em decorrência do auto de prisão em flagrante de delito de Paulo Roberto da Silva, vulgo “Gordão do Pó” e Evair Nunes Serafim Correa Barbosa foi possível identificar os demais prováveis envolvidos na prática delituosa. Conforme se extrai dos autos, foi apreendido um aparelho de telefone celular na posse de Evair Nunes Serafim Correa Barbosa, no qual constatou-se diversas conversas pelo aplicativo whatsapp com pessoas investigadas nesta cidade pelo crime de tráfico de drogas [...] Ademais, verificou-se também que em um dos grupos citados alhures, Robinson Ferreira Francisco, o qual encontra-se preso na Penitenciária Mata Grande, postou uma mensagem no dia 28.05.2016, às 15h28 em referência ao Comando Vermelho e ao controle de tráfico de drogas pela organização criminosa. Outrossim, há fortes indícios de que os investigados Jerian e Maceio praticam o crime de tráfico de drogas no bairro Prohab I, onde utilizariam as residências no 233 e 235 para a prática delituosa, bem como que o grupo tem se identificado pela sigla “B13”, sendo de reprovável referência ao filme “B13”, “Banlieue 13” ou “13o Distrito”, no qual retrata um bairro dominado pela criminalidade e pelo tráfico de drogas. Ainda, foi possível obter o terminal telefônico utilizado pela investigada Deislaine Ferreira da Silva Tomaz, a qual é suspeita de aliciar adolescentes para a prática do crime de tráfico de drogas neste município. Por fim, restou evidenciado que Evair também mantinha contato com Carlos Eduardo Martins dos Santos, vulgo “Cadu”, também investigado pelo crime de tráfico de drogas e roubos nesta cidade. Destarte, considerando os fatos e indícios acima relatados, mostra-se imperioso o acolhimento do requerimento formulado pela Autoridade Policial a fim de identificar e apurar a responsabilização criminal dos representados, assim como permite a continuidade das investigações visando buscar mais provas aptas a ensejar futura ação criminal. [...] Portanto, o crime sob investigação é apenado com pena de reclusão, há indícios e provas razoáveis de autoria e participação na infração penal, bem como, no presente momento, as provas imprescindíveis somente podem ser constituídas através das interceptações [...]”
(doc. digital n. 155741162).

Com efeito, consoante se extrai do Relatório Técnico Parcial n. 012/2016/NI/DRNM/PJC/MT, a Polícia Judiciária Civil implementou a operação denominada “Faxina Mutum 2016”, com o intuito de investigar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade de Nova Mutum/MT.

No curso das investigações, os agentes de segurança captaram a conversa de HNI com ELISSON ENRIQUE DE SOUZA CERECETTO, vulgo “Maceió” – indivíduo que também estava nos contatos telefônicos de EVAIR –, solicitando o telefone de um indivíduo alcunhado de “Coroa do Chá”, que, pelo teor do diálogo, tratava-se de um dos possíveis traficantes da região. Por fim, ELISSON enviou o telefone requerido por SMS, com o intuito de evitar a conexão do mesmo na conversa travada com o sujeito desconhecido.

Ato contínuo, a equipe policial requereu a interceptação do terminal telefônico n. (65) 99***-3*** atribuído ao suposto indivíduo alcunhado de “Coroa do Chá”, vindo a descobrir que se tratava do requerente DURVALINO LEÔNCIO DE SIQUEIRA.

Durante o acompanhamento dos áudios gerados no telefone dele, os agentes de segurança conseguiram associá-lo à prática do crime de tráfico de drogas, além de elucidar a participação de sua convivente, a revisionanda SIMONY ASSIS DE FREITAS, no cometimento dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Não por outra razão que, em decisão prolatada no dia 1o de julho de 2016, a Juíza de Direito, Luciana de Souza Cavar Moretti, deferiu a interceptação do numeral de DURVALINO (doc. digital n. 155741162) e, em 13 de julho de 2016, prorrogou-a, sob o seguinte fundamento:

“
[...] Segundo extrai-se das informações apresentadas pela autoridade policial [...] DURVALINO LEÔNCIO DE SIQUEIRA [...] formam uma associação criminosa com a finalidade de praticar delitos [...].

Ainda apurou-se que os investigados estariam cooptando adolescentes para através deles comercializar entorpecentes e promover assaltos [...].

Como descrito e pleiteado pela Delegada de Polícia, o pedido merece ser acolhido, uma vez que é de suma importância para o prosseguimento das investigações acerca da autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [...].

Ademais, houve áudio também em que uma pessoa não identificada ligou para Maceió e pediu o telefone do Coroa do Chá, denominado DURVALINO [...] sendo que Maceió, por cautela, enviou por mensagem o número de telefone.

Quanto a DURVALINO [...] seria praticante de tráfico de drogas juntamente com sua convivente SIMONY [...]”
(doc. digital n. 155741162).

Como se vê, a interceptação telefônica e sua prorrogação foram
devidamente autorizadas
pelo Juízo Singular, uma vez
preenchidos

os requisitos exigidos pela Lei n. 9.296/1996
, motivo pelo qual não há falar na ilegalidade do procedimento ou da nulidade das provas angariadas.

Sobre o tema, trago precedentes da jurisprudência pátria:

“[...] "Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior de Justiça, não há que se falar em ilegalidade das interceptações telefônicas quando as decisões judiciais que as autorizaram encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos aptos a justificar a imposição das medidas" (AgRg no AREsp 985.373/AM, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 6/6/2019) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 690.590/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

“
[...] A decisão que autoriza a interceptação telefônica e as que a prorrogaram, devidamente fundamentadas, deixam evidente a necessidade da medida como meio para provar crimes cometidos pelos acusados. Não são ilícitas as provas delas decorrentes. [...] Apelação não provida
” (TJDFT, Acórdão 1326029, 07155104220208070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 20/3/2021)

Destarte, ao reverso do alegado – no sentido de que não houve o esgotamento de todos os meios de provas disponíveis –, verifica-se que a excepcionalidade do deferimento da interceptação justificou-se na necessidade de
comprovar a ligação entre os requerentes com a mercancia ilícita de entorpecentes na região
e também para
complementar as investigações já existentes
no Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Nova Mutum/MT.

Sobre o tema, colho os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

“[...] NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. Constatada a existência de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e [...] pelas investigações preliminares observaram uma redistribuição de tarefas com suspeita de liderança por indivíduo de dentro de estabelecimento prisional. Necessária a identificação, bem como esclarecimentos acerca da participação de cada membro, esgotadas as diligências possíveis, foi postulada a autorização para a interceptação telefônica, medida imprescindível para a obtenção de prova, a qual, naquele estágio, não poderia ser produzida por outro meio. Demonstrado que a interceptação não foi a primeira medida [...]
”
(Apelação Criminal, No 50007480220178210030, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 26-10-2022)

“
[...] O deferimento da interceptação telefônica não está adstrito ao esgotamento rigoroso e formal de investigações preliminares, mas sim a procedimentos prévios que tenham a mínima praticidade de desvendar a autoria e materialidade criminosa. A necessidade desse meio de prova (interceptação telefônica) é aferida no caso concreto, devido às nuances fáticas que circundam a investigação policial [...]
” (TJDFT, Acórdão 807196, 20130111015034APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/7/2014, publicado no DJE: 30/7/2014)

Noutro giro, não se põe em dúvidas que a apreensão do celular de EVAIR desencadeou a investigação e, certamente, foi imprescindível para
detectar os aspectos e extensões do grupo criminoso
; contudo, a participação dos requerentes somente foi desvendada no curso da operação realizada pelos agentes de segurança, uma vez que nos diálogos interceptados

–
em terminais telefônicos diversos dos apreendidos no celular de EVAIR
– ficou evidenciado que DURVALINO negociava a aquisição, venda e entrega das drogas através do seu aparelho telefônico, enquanto que SIMONY as comercializava na residência do casal.

Aliás, a participação de cada um dos revisionandos no comércio ilícito de entorpecente foi exaustivamente debatido no acórdão impugnado, no qual o Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho, destacou:

“
[...]

em um diálogo telefônico entre DURVALINO e um homem conhecido como
“
Sergipe
”
,
o
[revisionando]
cobra R$1.600,00 por quilo de droga e defende a boa qualidade do material para justificar o que, na visão do interlocutor, seria um preço elevado.

Já em uma conversa com
Railson
, [o revisionando]
pergunta o paradeiro
[de outro coacusado],
que, em resposta, explica que está separando “os bagulhos” e logo voltará ao local em que DURVALINO o espera
[para darem continuidade à comercialização dos estupefacientes].
Noutra captação, DURVALINO liga para SIMONY e ordena que ela entregue ao rapaz que naquele momento está na residência do casal o equivalente a 150g de droga, mediante remuneração de R$ 345,00 e entrega de um relógio. Mais à frente, desta vez em diálogo travado entre SIMONY e um homem identificado como
“
Azul
”
, ela informa que a droga encomendada “está na mão”, e indaga qual quantidade ele pretende adquirir, recebendo como resposta “100”

[g]
”.

Por esses fundamentos, deve ser rechaçada a tese de nulidade das interceptações e das provas delas originadas.

No que concerne ao pedido de absolvição pelo
crime de tráfico de drogas
, melhor sorte não lhes assiste.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência, termos de exibição e apreensão, laudos de constatação de entorpecentes e nos relatórios investigativos elaborados pela Polícia Judiciária Civil.

Quanto à
autoria
, em razão de constatar a fidelidade do juízo singular na análise dos elementos angariados na instrução processual, reporto-me à sentença para reproduzir o conjunto probatório,
verbis
:

“
Narra a denúncia que foi deferida judicialmente a interceptação da linha telefônica de DURVALINO, e através das conversas havidas em seu telefone, foi possível verificar a associação [...] para a prática do tráfico de entorpecentes, sendo DURVALINO o responsável pela organização, já que através do seu telefone era negociada a aquisição, venda e entrega de entorpecentes a usuários [...], SIMONY realizava as entregas na casa dos acusados [...].

No dia 21/7/2016, policiais civis abordaram Vanderson Pereira Cardoso e Marcos Paulo Jesuíno da Silva, saindo da casa dos denunciados, e com um deles encontraram uma porção de 20g de maconha, tendo Vanderson afirmado que a adquiriu na casa de DURVALINO [...].

Realizadas buscas na casa, localizaram apenas picotes de sacolas utilizados normalmente para embalar a droga.

Os [...] denunciados foram presos em flagrante [...].

Conquanto a droga não tenha sido apreendida com nenhum dos acusados, é certo que foi aprendida com duas pessoas que saíam da casa dos réus e disseram na fase policial que [...] já compraram drogas no local, conhecido como ponto de vendas do ‘Coroa do Chá’ (apelido de DURVALINO), outras vezes.

Malgrado esses usuários em juízo tenham alterado substancialmente suas versões, alegando que adquiriram o entorpecente em outro local e apenas foram a casa dos réus para fazer um churrasco, suas versões judiciais não convencem, pois no mesmo dia em que ocorreu a apreensão foram interceptadas conversas entre os denunciados DURVALINO, Railson e SIMONY, onde fica evidente que Railson estava encarregado de separar várias porções de entorpecentes, que haviam sido solicitadas por DURVALINO e SIMONY pra que levassem até a casa deles ‘para dois caras aí’, assim omo uma balança de precisão.

Aliás, segundo as testemunhas ouvidas em juízo foram essas conversas que levaram os policiais a se dirigirem à casa dos réus para realizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão naquele dia, embora não tenham conseguido encontrar outro entorpecente além daquele apreendido com os usuários.

[...] me parece evidente que o depoimento prestado pelos usuários Vanderson Pereira Cardoso e Marcos Paulo Jesuíno na fase policial, merece maior confiabilidade por estar em consonância com todas as demais provas produzidas nos autos, notadamente as conversas interceptadas, ao passo em que a versão judicial se mostra completamente isolada no autos.

No caso concreto, tenho que conquanto os usuários tenham afirmado na fase policial que a droga lhes fora entregue por Railson, a materialidade pode ser estendida também aos réus DURVALINO e SIMONY, justamente porque há nos autos provas claras de que esses réus estavam associados para a prática do tráfico, e, portanto se a droga apreendida foi vendida por um dos membros da associação, é lícito afirmar que a droga vendida naquela oportunidade pertencia e estava sendo mantida em depósito até então por todos eles.

[...] durante o período da interceptação é possível verificar que DURVALINO usa seu aparelho não apenas para negociar drogas com usuários (fls. 92/93 e 96), mas que Railson também usa esse mesmo aparelho para negociar e combinar a entrega dos entorpecentes (fls. 95 e 103), e que SIMONY por diversas vezes é instada pelo marido a receber usuários e lhes entregar o entorpecente, recebendo valores e separando as porções que serão vendidas (fls. 99/100; 104). Além disso, ela parece ser conhecida dos usuários, que, na falta de DURVALINO, pedem para ir à casa dele tratar diretamente com sua esposa (fls. 98).

Não fosse isso, há conversas em que os três denunciados combinam entre si o porcionamento de drogas que Railson deve levar para que DURVALINO e SIMONY distribuam (fls. 101 e 102).

Note-se que se tratam de conversas frequentes e não mero auxílio isolado entre um e outro, de modo a evidenciar a estabilidade do vínculo criminoso entre esses réus”
(doc. digital n. 155741162).

Para melhor elucidar a prova oral produzida, convém destacar as declarações judiciais do investigador de polícia, MAXIMILIANO FERREIRA DA SILVA, responsável pela operação que culminou na prisão dos revisionandos.

Quando auscultado na solenidade instrutória, referida testemunha afirmou que, no monitoramento deles, a equipe policial conseguiu averiguar que DURVALINO trabalhava na empresa denominada ‘Comuserv’ e que, durante o seu horário de serviço, realizava o comércio de entorpecentes. Acrescentou que os usuários lhe telefonavam e se dirigiam ao seu local de trabalho ou à sua residência – local denominado ‘Boca do Coroa’ –, onde eram ‘atendidos’ por SIMONY. Asseverou que, findo o expediente laborativo, DURVALINO permanecia na localidade – que se situava próximo à pista de Motocross do município – e ficava ‘preparando os entorpecentes’, enquanto outro indivíduo fazia a entrega deles. Por fim, relatou que a comercialização entre eles era ‘bastante intensa’ e que houve vezes que ‘venderam quase um quilo de droga’ para os usuários locais.

Sabe-se que o depoimento dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos [Enunciado Criminal n. 8 do TJMT].

Outrossim, além do depoimento do investigador de polícia, a interceptação autorizada judicialmente reforça a responsabilidade criminal dos revisionandos pelo crime de tráfico de drogas.

Sobre a matéria, trago excertos do Relatório Técnico n. 008/2016, NI/DRNM/PJC/MT – elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum/MT –, que analisou diversas conversas captadas no celular de DURVALINO, comprovando a participação dele e de SIMONY na mercancia ilícita de entorpecentes,
verbis
:

“
DO SUSPEITO:

Ø

DURVALINO [...] alcunha “COROA DO CHÁ”.

DA EVOLUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO:

- Áudio 67 [...] COROA conversa com SIMONY [...]. COROA pergunta para ver quanto de droga a pessoa deseja e fala que a máquina está no mesmo lugar, referindo-se à balança de precisão [...]. COROA ainda diz: ‘Tira 150 e deixa o resto, tem um pedacinho pequeno, aquele pedacinho pequeno [...]’. Ao final COROA fala ao seu interlocutor: ‘Ô já cortamos agora é do louco, chicletão tá daquele jeito. Acabamos de cortar ele’ [...] referindo-se a qualidade do entorpecente que está sendo vendido.

AUDIO 68 – COROA conversa com uma pessoa não identificada [...] ao ser questionado por seu interlocutor se haveria Chá [...] COROA responde que sim.

AUDIO 69 – COROA conversa com Sergipe, denota-se que ambos tem envolvimento com o tráfico. SERGIPE [...] pede a COROA a quantia de 50g, possivelmente referindo-se a quantia de determinado entorpecente.

AUDIO 70 – COROA conversa com Pedrinho, no qual informa que ‘Tem um cara aqui querendo aquele, velho, quarentão servido mesmo’, [...] referindo-se a quantia de determinado entorpecente [...].

AUDIO 71 – a convivente de COROA em conversa com interlocutor denominado ‘Azul’, [...] ao ser questionada [...] SIMONY diz: ‘tá na mão’ e ‘vem aqui, quantos que você quer que já vou tirar logo’ [...].

AUDIO 72 – COROA em conversa com Tonho o qual pergunta: ‘Nesse canto aqui tem coisa sua enterrada?’, [...] COROA responde de forma afirmativa e pede para Tonho verificar se SIMONY havia acordado, para então alertá-la que ouviu de pessoa conhecida que os policiais iriam ‘embocar’ na sua casa e que era para ela não abrir o portão da casa para ninguém [...];

AUDIO 74 – COROA conversa com Bob [...] que liga para ele e combina de ‘pegar 50’, sendo possivelmente 50g de maconha, pelo valor de R$ 120,00, no qual COROA pede para se encontrar no Campo de Rally (ista de bicicross).

AUDIO 75 – COROA em conversa com Sergipe [...] querendo comprar 3 peças de que há indícios ser maconha pela quantia de R$ 3.600. Na mesma mídia COROA relata que pegou 20 peças com o ‘Comando’ e que teria pago em cada peça o valor de R$ 1.100. COROA diz: ‘Eu peguei lá dos caras do Comando mesmo, eu peguei lá vinte, mas eu paguei a mil e cem alá’.

AUDIO 77 – COROA em conversa com Sergipe [...] venderia cada quilo de maconha no valor de R$ 1.600, informando que o entorpecente dele é de boa qualidade e o outro que Sergipe está comprando não presta. Ao final COROA ainda diz: ‘sai baratinho, eu pago lá mil e cem, aí para mim não dá’ possivelmente indicando que cada quilo de maconha teria esse preço”
(doc. digital n. 155741162).

Nesse contexto, a despeito dos alaridos trazidos na presente revisão criminal, o conjunto probatório – sobretudo o conteúdo das interceptações telefônicas, ratificadas pelo depoimento do policial civil e das provas produzidas na fase inquisitiva –, se afigura robusto e suficiente para manter a condenação deles pelo tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO “CRACOLÂNDIA” – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – ORDENS JUDICIAIS DE AUTORIZAÇÃO E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO [...] – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA PELAS CONVERSAS TELEFÔNICAS INTERCEPTADAS – VINCULAÇÃO DO ACUSADO COM OS ENTORPECENTES APREENDIDOS NA POSSE DOS CORRÉUS [...] CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS JUDICIAIS DE POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE INFIRMAM A NEGATIVA DE AUTORIA [...] Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, divulgado em seu Informativo de Jurisprudência n.o 501, “a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal” (STJ, Sexta Turma. HC 131.455-MT. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em 2.8.2012; destaques apostos). Tal é a hipótese retratada nestes autos, em que a vinculação entre o acusado às drogas apreendidas em poder dos corréus (devidamente submetidas a exame pericial) foi constatada pelos diálogos telefônicos interceptados. Impossível acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas na hipótese em que os testemunhos dos policiais, unidos à prova arrecadada com as interceptações telefônicas e às circunstâncias do flagrante dos corréus, demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita. Aliás, os depoimentos de policiais são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas [...]”
(N.U 0038154-22.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06 [...] PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – [...] IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROVATÓRIO (TESTEMUNHOS DE POLICIAIS E RELATÓRIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA) APTO A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA – RECURSOS DESPROVIDOS [...] Se o conjunto probatório dos autos (testemunhos de policiais e interceptação telefônica) evidencia, de forma clarividente, que os réus cometeram o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com a aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da lei de regência, a tese da defesa de absolvição por insuficiência probatória não deve ser acolhida. Até porque os depoimentos testemunhais de policiais, especialmente, quando prestados em juízo, respeitando a garantia do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória [...]
” (N.U 0001057-44.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Por derradeiro, em relação ao
crime de associação para o tráfico
, o pedido pode ser apreciado.

No julgamento do apelo n. 0003360-37.2016.811.0086, ocorrido em 8 de junho de 2022, a 3
a
Câmara Criminal, à unanimidade, rechaçou o pedido de absolvição dos requerentes quanto ao cometimento do delito, ficando o acórdão assim ementado,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO

PARA O NARCOTRÁFICO. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À

ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. VÍNCULO

ASSOCIATIVO COMPROVADO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA

ASSOCIAÇÃO. DIVISÃO DE TAREFAS. CONDENAÇÃO MANTIDA . 2.

PENA DE MULTA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. PROPORCIONALIDADE

COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CÁLCULO ESCORREITO APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Havendo provas incisivas de que os apelantes atuaram movidos por um dolo

específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável,

permanente e mediante prévia divisão de tarefas para realizar o comércio espúrio de

drogas, deve ser mantida a condenação referente ao crime de Associação para o

Narcotráfico (art. 35 da Lei no. 11.343/2006) [...]”

Além disso, o voto condutor expôs os seguintes argumentos:

“De acordo com o acervo probatório, os apelantes e o condenado Railson moravam na mesma casa e cada um contribuía a seu modo para a atividade mercantil, competindo a Durvalino vender, entregar e negociar o material ilícito, a Simony, vender aos interessados que fossem até a residência do casal durante a ausência do companheiro e do corréu Railson, e a Railson, o preparo e entrega da droga, no imóvel ou nas imediações da citada praça.

[...]

Por qualquer ângulo que se olhe, é fácil perceber que os autos contam com fartos elementos de que os apelantes se associaram entre si e com o também condenado Railson para, de modo estável, permanente e mediante divisão de tarefas, perpetrar a traficância.

As declarações do policial civil diretamente responsável pelas diligências nem de longe são um meio de prova isolado, já que, consoante transcrito acima, vêm corroboradas pelo conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, as quais indicam a relação de proximidade entre os apelantes para além da relação marital e seu constante empenho para o sucesso do comércio ilícito.

Feita essa contextualização, cumpre citar o teor do Enunciado no. 5 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”

[...]

Nesse quadro, como as particularidades do caso, as declarações dos policiais civis responsáveis pelas diligências, o teor das comunicações captadas, as circunstâncias da prisão em flagrante e a comprovada divisão de tarefas bem retratam o animus associativo que moveu os apelantes, não um mero concurso eventual de agentes, deve ser mantida a condenação.

Dito de outro modo, uma vez demonstrado que eles, em conluio e mediante atribuições/tarefas previamente definidas, integravam uma verdadeira societas sceleris constituída com o propósito de efetuar transações mercantis envolvendo substância ilícita, não há como absolvê-los da imputação de Associação para o Narcotráfico.

A par dos fundamentos invocados na exordial, certo é que os requerentes não demonstraram que a decisão rescindenda contraria as provas dos autos.

Quanto ao pedido em voga, o que se observa no presente caso é a nítida intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas no primeiro e no segundo grau de jurisdição, incompatível em sede revisional.

Ao comentar a abrangência da norma que autoriza a revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

“De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à

decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo

julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a

injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]
Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos

não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo”

(Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no original)

No mesmo sentido, posicionam-se Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7a Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

E não destoa a jurisprudência:

[...] O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

[...] O art. 621 do Código de Processo Penal reza que a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, sob pena de não conhecimento. A revisão

criminal não comporta reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória e ratificada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. Revisão criminal não conhecida.
(TJMT, REVISÃO CRIMINAL No 1004038-31.2018.8.11.0000. REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE

11/12/2018).

Desse modo, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
improcedente
a presente revisão criminal no que diz respeito às questões de nulidade das provas e ao crime de tráfico de drogas, julgando-a extinta, sem julgamento de mérito, no tocante ao crime de associação para o tráfico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023